Tribunal: TJMT
Processo: 1017658-42.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-04
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1017658-42.2020.8.11.0000
AGRAVANTE:- MARLUCIA DASDORES BLEICHEVEL
AGRAVADOS:- TANGARA SHOPPING CENTER e outros
Agravo de Instrumento n. 1017658-42.2020.8.11.0000 de decisão da 5a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, em Ação de Reparação por Danos Materiais, Morais e Estéticos c/c Obrigação de Fazer, deferiu em parte a tutela de urgência para determinar aos requeridos que procedam o custeio integral das despesas com coparticipação do plano de saúde, bem como o ressarcimento das despesas com consultas psicológicas e psiquiátricas realizadas por profissionais não conveniados ao plano de saúde da autora e das despesas com medicações prescritas para o tratamento dos traumas físicos e mentais suportados pela autora em razão do acidente de consumo; postergou a análise do pedido quanto ao tratamento odontológico para após a apresentação da defesa dos requeridos, e indeferiu o pedido para o custeio de empregada doméstica
A agravante alega que foi vítima de desabamento ocorrido em 30-7-2019 nas Lojas Americanas que fica no Tangará Shopping Center, cujo telhado estava sendo reformado pela Construtora Irmãos Lorenzetti Ltda, que é a proprietária do imóvel desabado e integrante do grupo econômico do mencionado shopping center.
Diz que teve diversas lesões e fraturas inclusive nos dentes, e o juízo a quo exigiu a apresentação de três orçamentos para cada um dos tratamentos de saúde e medicações, sob pena de indeferimento da inicial.
Afirma que juntou todos os documentos exigidos, porém não foi possível os odontológicos (bucomaxilofacial) por não haver profissionais especialistas na comarca que pudessem ser consultados.
Defende a urgência da análise do pedido pois está com fratura e deslocamento na mandíbula, avulsões dentárias, restos de raízes dentárias e rarefações ósseas.
Aduz que se trata de procedimento que deve ser feito por cirurgião dentista especialista em “cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial”, e em Tangará da Serra, onde reside, só tem dois profissionais dessa área, portanto não há como apresentar um terceiro orçamento sem ter que se deslocar para outra cidade. E mais, cada vez que se procura um profissional, tem despesas com consulta e exames repetidos.
Defende a necessidade de os agravados custearam as despesas com empregada doméstica e com profissionais de saúde que precisou se consultar, os quais o plano de saúde não cobre.
Se insurge contra a parte do decisum que limitou de antemão e ex officio, quais profissionais, estabelecimentos, tratamentos e condições poderão ser utilizadas pela agravante, a saber, apenas os profissionais e estabelecimentos conveniados à operadora contratada pela vítima hipossuficiente e apenas os tratamentos abrangidos por sua cobertura, nas condições desta.
Pontua sobre a necessidade do imediato ressarcimento dos médicos que estão lhe atendendo, pois corre o risco de ter interrompidos os tratamentos, e não tem condições de pagá-los.
Pede a antecipação da tutela recursal.
É o relatório.
Para o deferimento da tutela de urgência, é imprescindível que a parte demonstre a presença dos pressupostos do artigo 300 do CPC, notadamente a probabilidade do direito afirmado e o perigo de dano grave ou de difícil reparação.
A agravante sofreu grave acidente no interior de uma loja, em razão do desabamento do teto que estava em reforma.
Os documentos apresentados indicam as diversas lesões e fraturas em decorrência desse fato (Id 55005995).
Com relação à parte odontológica, a radiografia panorâmica indica que houve múltiplas ausências dentárias; presença de raízes residuais dos dentes 14/34; rarefação óssea periapical circunscrita no dente 24; dente 44 girovertido; (...) fratura e deslocamento do côndilo mandibular esquerdo (Id 55005995 - Pág. 17).
A agravante pleiteou o custeio do tratamento, que foi indeferido pela não apresentação de três orçamentos.
Confira-se:
(...)
Contudo, considerando-se a ausência de elementos suficientes aptos a demonstrar a verossimilhança quanto ao montante necessário ao custeio do tratamento odontológico, visto que um orçamento isolado se mostra insuficiente para a instrução do pleito, ainda que em sede de juízo liminar, postergo a análise de tal pretensão para após a apresentação da defesa dos requeridos, que poderão trazer impugnações e orçamentos aptos a permitir a análise da verossimilhança quanto ao montante necessário ao custeio de tal procedimento, visto que os demais requisitos para tal pretensão já foram suficientemente preenchidos pelos laudos que instruíram a inicial. (Id 55005978 - Pág. 21)
A juntada desses orçamentos tem por finalidade evitar abuso no custeio dos tratamentos. No entanto essa regra não tem caráter absoluto, especialmente quando se trata de situação de urgência sobretudo ligada à saúde, como é o caso dos autos.
Ademais caso os agravados entendam que há abusividade, nada impede que apresentem impugnação indicando orçamento pertinente.
O que não se admite e que, diante de todo o sofrimento porque passa a agravante, ter que esperar a defesa de cada uma das partes para que, se for o caso, impugnar e indicar o outro orçamento compatível com o tratamento.
A agravante busca também, o pagamento das despesas que arcou até agora, a desvinculação dos atendimentos médicos com o plano de saúde e a contratação de empregada doméstica.
Todavia, nesses pontos entendo necessária a prévia oitiva dos agravados para o aprofundamento no mérito.
Importante registrar que o Agravo de Instrumento tem tramitação célere e, tão logo apresentada a contraminuta, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Pelo exposto, defiro em parte a antecipação da tutela recursal para determinar que os agravados providenciem o custeio do tratamento odontológico (bucomaxilofacial) conforme orçamento já apresentado, sob pena de multa diária de R$1.000,00.
Comunique-se ao juiz da causa e intime-se a parte adversa para oferecer resposta em quinze dias.
Cuiabá, 4 de setembro de 2020.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator